Tribunal: TJDFT
Processo: 0727415-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727415-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravantes: Marconi Medeiros Marques de Oliveira Osvaldo Guedes da Rocha Agravados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Marconi Medeiros Marques de Oliveira e Osvaldo Guedes Da Rocha contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do processo de no 0001099-28.2013.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, assim redigida: “Vistos etc. Indefiro o pedido de revisão dos valores já inscritos nos requisitórios, por se tratar de matéria preclusa. Destaco, ainda, que o bloqueio judicial do valor inscrito na requisição ID 40296682 culminou na extinção da obrigação. Retifique-se o precatório ID 31354833 para constar o decote de honorários contratuais no importe de R$ 6.942,99 (seis mil, novecentos e quarenta e dois reais e noventa e nove centavos), que serão pagos a M. de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60. Expeça-se alvará em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 para o levantamento integral da quantia bloqueada conforme ID 40296682, p. 13 e acréscimos legais. Após, arquivem-se os autos até o pagamento do precatório. Intimem-se.” Alegam os agravantes, em suas razões recursais (Id. 18264795), em síntese, que houve a determinação da expedição de requisição de pequeno valor (RPV) e de precatório, mas o montante do crédito em questão foi atualizado monetariamente por meio da aplicação do indexador denominado TR. Argumenta que o Excelso Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR para a correção monetária dos débitos da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser aplicado o IPCA-E a partir de 30 de junho de 2009. Acrescenta que a questão suscitada é de ordem pública e pode ser objeto de reexame a qualquer tempo. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a aplicação do indexador IPCA-E na atualização monetária do crédito com a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 18264796). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. O presente recurso não é admissível e, estando ausente esse pressuposto intrínseco de admissibilidade, não deve ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente aos agravantes, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade do recurso de poder propiciar algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. No caso, os recorrentes deflagraram a fase de cumprimento de sentença proferida contra o Distrito Federal. Aliás, tanto a requisição de pequeno valor (RPV) quanto o precatório foram expedidos. Diante desse contexto, a quantificação do crédito foi atingida pelos efeitos da preclusão, como bem pontuou o Juízo singular ao consignar que as alegações formuladas pelos recorrentes são contraditórias em relação aos atos processuais praticados nos autos do processo. Além disso, convém ressaltar que as questões encobertas pelos efeitos emanados da coisa julgada não podem ser objeto de reexame por meio da via recursal em análise, nos moldes do art. 525, §§ 14 e 15, do CPC. A declaração de inconstitucionalidade da aplicação da TR, para a finalidade de atualização monetária dos débitos da Fazenda pública, foi promovida pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por meio de acórdão publicado aos 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento posterior ao trânsito em julgado da sentença em questão, que ocorreu aos 12 de fevereiro de 2016 (Id. 31354719dos autos do processo principal). Aliás, o Colendo Superior Tribunal de Justiça ressalvou expressamente a prevalência da coisa julgada em casos similares ao presente ao julgar o Recurso Especial no 1.495.146-MG (tema no 905 dos recursos repetitivos). Portanto, os efeitos produzidos pela coisa julgada devem prevalecer e somente podem ser desconstituídos por meio do instrumento processual adequado. Em outras palavras, não é possível admitir questionamentos a respeito do indexador aplicável no atual curso da marcha processual. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não está apto a superar a barreira do conhecimento, o que prejudica o exame dos requisitos próprios para a antecipação da tutela recursal ou de qualquer outro requerimento de tutela provisória recursal. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão. Publique-se. Brasília–DF, 4 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator